Tribunal: STF
Processo: HC 242838
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-21
Data de publicação: 2024-06-21

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado contra decisão proferida pelo Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, do Superior Tribunal de Justiça, no HC 885.432/SP. 



    Consta dos autos, em síntese, que o Juízo de origem deferiu medidas protetivas de urgência (Lei Maria da Penha) em desfavor do paciente, nos termos seguintes: 



    VITÓRIA DE ALMEIDA PAVARINI PARIGI CUONO foi casada com IAGO FARINELLI LUZ por um ano, estando separados há dois, tendo um filho da relação. Relata que, em 25/02/2023, o autor quebrou toda a maquiagem da vítima e seu celular, pegou-a no colo e colocou-a para fora de casa. Ela, então, foi para a casa do pai do autor; quando retornou para casa, o autor questionou-a por onde andava e passou ameaçá- la, dizendo: - "Se eu ver você com outra pessoa e meu filho mato os dois" (sic). No dia 02/04/2023, a estava com seus colegas de trabalho e o autor tirou foto da vítima e mandou para os pais dela questionando-os onde ela estava pois deveria estar com o filho. Em todos os lugares que ela ia, ele a perseguia. Nesse sentido, informa que, por conta do ciúme excessivo, o autor matou o ex-namorado da vítima, de prenome João. Informa que o autor saiu da cadeia e agora está com medo do que o autor possa fazer. Requereu a concessão de medidas protetivas. 



    [...]



    Analisados os autos, em cognição superficial, o relato da vítima é coerente e verossímil. Assim, diante de possível situação de vulnerabilidade da mulher, verifico a presença dos requisitos legais para a concessão das medidas protetivas previstas no art. 22 da Lei n° 11.340/2006. 



    Os elementos de informação coligidos aos autos, nesta fase inicial, evidenciam a necessidade de providências para evitar o agravamento da situação de risco à integridade psicológica e física da vítima. 



    Diante do exposto, defiro as seguintes medidas protetivas: 



    a) proibição de o averiguado se aproximar a menos de 200 metros da vítima - para visitas ao(s) filho(s) deverá se valer de pessoas interpostas de confiança da vítima e ser orientado quanto à possibilidade de ajuizar ação para regulamentação do regime de visitas; 



    a.1) concedo a guarda provisória do filho menor à vítima até posterior decisão pelo Juízo competente, devendo a regularização ser promovida junto à Vara da Família (a vítima poderá contatar a Defensoria Pública para agendamento de atendimento por meio do telefone 0800.773.4340 ou pelo site: www.defensoria.sp.def.br); 



    b) proibição de o requerido frequentar o local de trabalho, estudo, ou igrejas/templos/locais de culto religioso da vítima; 



    c) proibição de o requerido estabelecer com a vítima qualquer forma de contato telefonemas, mensagens, redes sociais, recados e outros.



    d) suspensão das visitas do agressor às filhas menores, até posterior decisão judicial;



    [...]



    Inconformada, a defesa interpôs Recurso em Sentido Estrito no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, não conhecido.



    Impetrou-se, então, Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, não conhecido pelo Ministro relator, nos termos seguintes:



    No que diz respeito às teses ventiladas pela defesa na presente impetração, verifica-se que as referidas matérias não foram debatidas pelo Tribunal de origem, o que impede a análise pelo Superior Tribunal de Justiça, sob pena de indevida supressão de instância. 



    Nesta ação, o impetrante alega, em suma: O paciente está há quase um ano esperando o juiz da primeira instância encaminhar os autos para o setor multidisciplinar para fazer a perícia psicossocial e assim avaliar se ele representa risco ao filho menor. Ato que propositalmente não está sendo cumprido pelo juízo da medida protetiva. Fato que é contrário ao art. 22, IV da lei maria da penha, então decisão totalmente arbitrária e ilegal. 



    Em razão disso, requer a concessão da ordem, para revogar a medida protetiva no que se refere a suspensão das visitas e, caso não seja esse o entendimento, que se converta o julgamento em diligência para determinar que o juízo da primeira instância encaminhe os autos para o setor de perícia multidisciplinar para que dentro de 5 dias, o setor se manifeste a respeito da necessidade de manter a suspensão de visitas, cumprindo assim o que o art. 22, IV da Lei Maria da Penha disciplina, lei especial que deve ser aplicada. 



    É o relatório. Decido.



    No presente caso, incide óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 219.841-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/10/2022; HC 219.672-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 6/10/2022; HC 216.953-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 29/9/2022; HC 217.751-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 27/9/2022; HC 208.035-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 21/9/2022; RHC 213.550-AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 1º/9/2022; HC 216.979-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 25/8/2022; HC 216.955-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022; HC 217.067-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 24/8/2022; RHC 214.783-AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 4/8/2022). 



    De fato, o exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 211.364-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 24/8/2022; HC 172.384, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/2/2021; HC 180.895-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 18/6/2020; HC 262.350, Rel. p/ Acórdão: Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 30/8/2019).



    Como bem apontado pelo Ministro LUIZ FUX, com base em diversos outros precedentes desta Primeira Turma, em regra, a flexibilização dessa norma implicaria afastamento do texto da Constituição, pois a competência deste SUPREMO TRIBUNAL, sendo matéria de direito estrito, não pode ser interpretada de forma ampliada para alcançar autoridades, no caso, membros de Tribunais Superiores, cujos atos não estão submetidos à apreciação do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (HC 181.447-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 21/5/2020).



    Esta Primeira Turma vem autorizando, somente em circunstâncias específicas, o exame de habeas corpus quando não encerrada a análise na instância competente, óbice superável apenas em hipótese de teratologia (HC 2156.951-AgR, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022) ou em casos excepcionais (HC 212.368-AgR, Primeira Turma, DJe de 25/4/2022), como bem destacado pela Ministra ROSA WEBER.



    No particular, entretanto, não se apresentam as hipóteses de teratologia ou excepcionalidade.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.



    Publique-se. 



    Brasília, 21 de junho de 2024. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente